Tribunal: STF
Processo: MS 27136
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DUE PROCESS OF LAW, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir do momento em que o ato coator esteja apto a produzir efeitos lesivos ao impetrante. Precedentes: MS 23.528-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 22/8/2011, MS 29.874-AgR, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18/5/2011, MS 24.817, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 16/11/2009



    2. As garantias fundamentais do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) devem ser observadas nos processos perante o Tribunal de Contas da União, como reconhece a Súmula Vinculante nº 3. 



    3. In casu, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1.411/2004, concluiu pela ilegalidade da seleção pública realizada com o fim de contratar funcionários para o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 3ª Região e decidiu pela anulação do processo seletivo e das admissões realizadas sem a prévia intimação dos interessados. 



    4. Contra a mesma decisão do TCU, foi impetrado o MS 27.070, de minha relatoria, em que foi assegurado a ampla defesa e o contraditório para outros funcionários contratados pelo mesmo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 3ª Região.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.